Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701577-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A AGRAVADO: ARAQUÉM NOVAS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BONASA ALIMENTOS S.A. (requerida) contra r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos habilitação de crédito (Processo no 0723354-35.2019.8.07.0015), ajuizada por ARAQUEM NOVAS DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para determinar a inclusão no Quadro Geral de Credores Suplementar da BONASA ALIMENTOS S.A. do crédito do requerente no valor de R$260.938,13, a ser classificado na categoria de CRÉDITO TRABALHISTA (ID 20530925). Nas razões recursais (ID 20530915), a recorrente se insurge contra a habilitação do crédito ao fundamento de que teria ajuizado ação rescisória contra a coisa julgada que constituiu a verba trabalhista. Em contrarrazões (ID 20900110), o agravado alega que a ação rescisória mencionada foi extinta e pede a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Intimada para se manifestar (ID 21097864), a agravante apresentou a petição de ID 21386377, na qual relata que no momento de distribuição deste recurso não havia decisão de extinção da ação rescisória transitada em julgado, motivo pelo qual não há que falar em litigância de má-fé. Ressalta, por fim, que pende discussão sobre a reabertura de prazo para manifestação justamente sobre o valor do crédito em tela no bojo da reclamatória trabalhista, e que está pendente de julgamento. Defende, assim, não ter ocorrido a perda de interesse recursal, tampouco é devida a aplicação de multa em desfavor da agravante, pleiteando pelo integral provimento do presente recurso. Relatados. Decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o fundamento da demanda – ajuizamento de ação rescisória – não mais existe, pois aquela ação foi extinta mediante decisão que transitou em julgado (ID 20900112). Destarte, não mais persiste o interesse de agir, tendo em vista a perda superveniente do objeto. O fato de o agravante ter pleiteado a devolução do prazo acerca da decisão que julgou improcedente a impugnação aos cálculos não interfere na conclusão adotada. Primeiro, porque se trata de questão superveniente, eis que o pedido foi formulado depois da interposição do recurso. Segundo, porque eventual diminuição do crédito habilitado na recuperação judicial não interfere na submissão ao processo de soerguimento, ensejando apenas posterior retificação do crédito. Terceiro pois o pleito foi indeferido, não havendo justificativa para desconstituir o valor homologado por decisão transitada em julgado, sem decisão em sentido contrário. Desse modo, consoante explicitado, eventual alteração do valor do crédito deve ser objeto de retificação, o que não impede a sua habilitação, tendo em vista que acobertado pela coisa julgada. Assim, o não conhecimento do agravo de instrumento interposto é medida que se impõe. Ressalto ter sido obedecido o artigo 10, do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada à agravante oportunidade para que se manifestasse sobre o cabimento do recurso (ID 21097864). No entanto, a manifestação da recorrente (ID 21386377) não trouxe nenhum argumento capaz de mitigar a conclusão de inadmissibilidade do agravo. Por último, não se constata litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade de justiça, uma vez que a agravante apenas exerceu o seu direito de recorrer, assegurado em lei. Nesse traçado, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO PERICIAL. METODOLOGIA. PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E CONFIRMADOS EM ACÓRDÃO. ATENDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Homologados os cálculos apresentados por perito que atende com exatidão aos parâmetros fixados em sentença, não há que se falar em erro na metodologia apresentada por desconsiderar a já afastada alegação de equívoco, por parte da agravante, nos cálculos originariamente por ela elaborados antes da alteração contratual indevida. 2. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1254426, 07027298820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020) Ademais, a extinção da ação rescisória que fundamenta o recurso ocorreu no mesmo dia da interposição do presente agravo de instrumento (13/10/2020), não sendo possível afirmar que a agravante sabia do desfecho da ação rescisória quando interpôs o presente agravo de instrumento. Logo, não está configurada litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade de justiça. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.019, caput, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 17 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator